Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702707-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ADNALVA MARIA DE SOUSA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no: 0726942-08.2023.8.07.0016. A decisão agravada condicionou a apreciação dos embargos do devedor à garantia do Juízo, nos seguintes termos: “Analisando detidamente os presentes verifico que a executada opôs embargos à execução/exceção de pré-executividade (ID 213166652), sem garantir o Juízo. Anote-se que o microssistema dos Juizados Especiais é norteado pelos Princípios estabelecidos no art. 2o da Lei no 9.099/95, sobretudo a celeridade e a economia processual. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais (norma própria e especial), em razão dos seus Princípios, orienta-se pela rápida resolução dos processos, exigindo-se, para tanto, nos casos de cumprimento de sentença, que haja garantia total do Juízo para o conhecimento dos embargos do devedor. Tanto é assim que a sistematização da Lei 9.099/95, a todo momento, revela a necessária garantia prévia do Juízo, como é o caso do seu art. 52 e incisos e o seu art. 53, § 1o. Registro que o Código de Processo Civil é fonte subsidiária à Lei no 9.099/95. Dessa forma, apreciarei os embargos do devedor de 213166652 após a garantia total do juízo no valor de R$ 11.459,83. Prazo de 05 (cinco) dias. Efetuado o depósito, venham os autos conclusos para sentença”. No presente agravo de instrumento o agravante/executado alegou que nos autos de origem não foi regularmente citada. Enfatizou que a agravada, informou ao juízo, de forma errônea, a localização da sede da agravante, sendo que inicialmente a carta de citação foi expedida para o endereço desconhecido pela agravante, tendo como AR positivo assinado pela Kelly, pessoa totalmente desconhecida. Aduziu que até o momento não fora citada em seu endereço de forma correta, sendo equivocada a sentença que deu por parcialmente procedentes os pedidos devido à revelia, bem como a intimação para manifestar-se no cumprimento de sentença foi efetuada em local que não corresponde a sede da empresa. Sustentou a desnecessidade de garantir o juízo na exceção de pré-executividade, uma vez que as matérias suscitadas são de natureza eminentemente jurídica, não envolvendo aspectos que dependam de uma futura discussão probatória. Defendeu que em situações onde o próprio título executivo é contestado por sua invalidade, não faz sentido exigir que o devedor garanta o valor discutido, uma vez que o fundamento da sua defesa é justamente a inexistência ou nulidade do próprio título que embasa a execução. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o julgamento da exceção sem a garantia do juízo para o reconhecimento da nulidade do processo de conhecimento por ausência de citação válida da agravante e a renovação de todos os atos processuais até então praticados. Preparo recolhido (ID 66059645). É o relatório. Decido. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. No caso em exame, verifico que o prazo para apresentação de exceção de pré-executividade precluiu, não havendo que se falar em impugnação eterna, haja visto a executada ter oposto a mesma peça, em 23/10/2023, com os mesmos questionamentos, representada pelo mesmo advogado (ID 176028561), cujo conteúdo não foi conhecido (ID 177644611 e ID 179882192), ocasião em que a parte foi indiscutivelmente intimada da decisão de não conhecimento e quedou-se inerte. Decorrido um ano da primeira interposição, a reapresentação da exceção de pré-executividade não pode ser admitida, independentemente de seu conteúdo, a qual encontra-se prejudicada. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora